Tribunal: TJBA
Processo: 8001207-88.2017.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001207-88.2017.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISABEL CRISTINA LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTALUZ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FUNDEB. RECURSOS ORIUNDOS DE PRECATÓRIO. NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO RATEIO AUTOMÁTICO DE 60% AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por ISABEL CRISTINA LIMA DA SILVA contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada em face do Município de Santaluz, na qual a autora, professora da rede municipal, pleiteava o reconhecimento do direito ao recebimento de parcela correspondente a, no mínimo, 60% dos valores oriundos de precatório relacionado ao FUNDEF/FUNDEB (processo nº 0055565-10.2015.4.01.9198), com rateio proporcional entre os profissionais do magistério. A sentença extinguiu o feito com resolução do mérito e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se os valores recebidos pelo Município a título de complementação do FUNDEF/FUNDEB por meio de precatório estão sujeitos à subvinculação mínima de 60% para pagamento dos profissionais do magistério e se há direito subjetivo ao rateio automático desses valores entre os professores.

III. Razões de decidir

3. A regra prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007 destina-se aos recursos ordinários do FUNDEB, não se aplicando às verbas de natureza extraordinária oriundas de precatórios.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 528, firmou entendimento no sentido de que a subvinculação de 60% não incide sobre valores extraordinários do FUNDEB, afastando a obrigatoriedade de destinação automática aos profissionais do magistério.
5. Os valores recebidos por precatório possuem caráter eventual, sendo incompatível sua utilização para aumento pontual de remuneração sem previsão orçamentária contínua

6. A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, de modo que eventual rateio depende de lei municipal específica que estabeleça critérios, beneficiários e forma de distribuição.

7. Inexiste, portanto, direito subjetivo da parte autora ao recebimento direto e imediato de parcela dos valores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. Os recursos do FUNDEB oriundos de precatórios possuem natureza extraordinária, não se submetendo à subvinculação mínima de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007. 2. O rateio desses valores entre profissionais do magistério depende de prévia regulamentação por lei municipal, inexistindo direito subjetivo ao pagamento automático.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 60 do ADCT; Lei nº 11.494/2007, art. 22; CPC, arts. 487, I, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 528; Apelação/Reexame Necessário 8000552-10.2017.8.05.0132, Rel(a). Des(a). Jose Soares Ferreira Aras Neto; Apelação/Reexame Necessário 8000021-84.2018.8.05.0132, Rel(a). Des(a). Eduardo Afonso Maia Caricchio.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8001207-88.2017.8.05.0226
, em que figura(m) como parte(s) recorrente(s)
ISABEL CRISTINA LIMA DA SILVA
e parte(s) recorrida(s)
MUNICÍPIO DE SANTALUZ

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e
N
EGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des.(a) Presidente

Des
a
.
Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça